Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-36.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000418-36.2019.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
Recorrente: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP
Recorrida: LUANA APARECIDA ESSER DE OLIVEIRA DE MORAES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO REITERADO DE CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, afirmando a Recorrida que sofreu abalos advindos da prática de reiterados cancelamentos da realização da prova de concurso público, resta evidente a legitimidade passiva ad causam da empresa Recorrente. O fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade à Recorrente é questão de mérito e não afasta a sua legitimidade para responder aos termos da ação.
2. Trata-se de ação em que a LUANA APARECIDA ESSER DE OLIVEIRA DE MORAES pretende a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de ter feito inscrição para realização de concurso público para o cargo de Engenheiro Civil marcado para ser realizado no dia 18/03/2018, todavia sofreu alteração para o dia 24/06/2018, com aviso de cancelamento em 21/06/2018, e posteriormente fora remarcado para 09/12/2018, contudo após se deslocar até o local para a realização da prova, obteve a informação, apenas no local, que a prova novamente não se realizaria.
3. A cláusula 9.36 do edital dispõe que “A Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos Ltda. – EPP e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, não assumem qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento, transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas deste certame.”. Descabida, pois, a indenização por danos materiais diante da vinculação do candidato às normas editalícias e da sua opção em realizar concurso em unidade da federação diversa de onde reside, mesmo ciente da possibilidade de alteração das datas previstas em edital.
4. O cancelamento de prova de concurso público, em virtude de violação das regras e princípios de direito administrativo que regem o certame, por si só, não é suficiente para violar os direitos da personalidade. No caso, apesar de haver o cancelamento da prova, não houve qualquer situação excepcional capaz de caracterizar violação dos direitos da personalidade da Recorrida.
5. A Recorrida, assim como todos os outros candidatos do certame, passou pela mesma situação ao comparecerem ao local de prova e se depararem com o seu cancelamento. Tal evento não extrapola o limite do mero aborrecimento e, por si só, não é caracterizador de dano moral. Precedente (Acórdão 1178315, 07121935320188070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal - TJDF).
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000418-36.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUANA APARECIDA ESSER DE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 045.364.191-10 (RECORRENTE), GERCELENE FERNANDES PINTO - CPF: 001.227.671-52 (ADVOGADO), CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP - CNPJ: 00.037.457/0001-70 (RECORRIDO), INAZ DO PARA SERVICOS DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.627.815/0001-84 (RECORRIDO), LUCAS RODRIGUES GARCIA - CPF: 047.463.401-96 (ADVOGADO), FELIPE DE AZEVEDO CATIVO - CPF: 977.045.632-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021